Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700111-64.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO PEREIRA NEVES RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Conforme a diligente certidão da Secretaria desta 3a Turma Recursal, não consta recurso, ou qualquer outro expediente a ser apreciado em grau revisional. Com efeito, a sentença foi prolatada em 14.06.2020, e todavia não teria sido analisados os aclaratórios opostos contra o decisum, em 1o.07.2020. Cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito